Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-71.2023.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002461-71.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS RIBEIRO DA SILVA MATIAS - CPF: 062.065.281-03 (APELANTE), RAILTON SOUSA QUADROS - CPF: 094.226.982-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENAN JOHNNY SOUSA QUADROS - CPF: 041.064.422-64 (APELANTE), ALEX GARDES - CPF: 032.850.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. A. B. - CPF: 071.158.741-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO - CPF: 019.977.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER SILVA FLORES - CPF: 038.274.601-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), VALTER GONCALVES - CPF: 157.897.059-87 (VÍTIMA), MATHEUS RIBEIRO DA SILVA MATIAS - CPF: 062.065.281-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/06, NO ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03, NO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 244-B DA LEI N.º 8.069/90
– INCONFORMISMOS DEFENSIVOS –
1.
PRELIMINARES:

1.1.
ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– REJEITADA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL E A POSTERIOR BUSCA DOMICILIAR – LEGALIDADE – TENTATIVA DE FUGA DO SUJEITO AO AVISTAR A VIATURA – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA COM APREENSÃO DE UMA ARMA DE FOGO E PORÇÕES DE MACONHA – INDICATIVOS DA PRÁTICA DE CRIMES PERMANENTES NO INTERIOR DO IMÓVEL –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
1.2.

NULIDADE DE ENTREVISTA INFORMAL NÃO PRECEDIDA DO ‘AVISO DE MIRANDA’
– PRERROGATIVA ASSEGURADA EM TODOS OS DEMAIS ATOS – AUSÊNCIA DA EVIDÊNCIA DE QUE EVENTUAL CONFISSÃO FORA SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – NULIDADE RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
2.
MÉRITO
: 2.1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS DOIS APELANTES PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA DOS POLICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO –
2.1.1.

LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA DROGA APREENDIDA SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL QUE POSSUI FORÇA DE DEFINITIVO – PRECEDENTES DO STJ
–

2.1.2.
COAUTORIA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03 ATESTADA NOS AUTOS – PRESENÇA DA ARMA DE FOGO NA RESIDÊNCIA DE CONHECIMENTO DE TODOS OS ENVOLVIDOS E PLENA LIBERDADE DE EMPREGAREM OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA UTILIZÁ-LA –
2.1.3.

BIS IN IDEM
GERADO PELA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI N.º 11.343/06 JUNTAMENTE COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR QUE DEVERÁ SER SANADO COM O DECOTE DA ESPECIAL AUMENTATIVA E NÃO COM A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 244-B DO ECA – MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS DELITOS, ALÉM DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PRATICADOS MEDIANTE CORRUPÇÃO DE MENOR
–
2.2.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM BENEFÍCIO DE UM APELANTE EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
– PERTINÊNCIA – PRÁTICA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS JUNTAMENTE COM O ADOLESCENTE ASSUMIDA PELO RÉU EM AUDIÊNCIA –
2.3.

REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06 EM FAVOR DOS ACUSADOS –
IN
VIABILIDADE – DEMONSTRADA A DEDIDAÇÃO DOS SENTENCIADOS A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS

–
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE, E, NO MÉRITO,
PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Preliminares:

1.1.

Afasta-se a tese de nulidade da abordagem policial e de violação domiciliar se os apelantes já estavam sendo monitorados pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar por suspeitas de que desenvolviam atos ilícitos no imóvel em que residiam, aliado ao fato de que um deles tentou se evadir da frente da residência ao avistar a viatura, pois tais circunstâncias justificam a atuação dos agentes de segurança sem mandado judicial, possibilitando que fossem localizadas e apreendidas as substâncias proscritas, a arma de fogo, o caderno de anotações da contabilidade do tráfico e as outras coisas que constituem vestígios materiais dos crimes permanentes em questão tanto na posse de um dos sentenciados quanto na casa deles;

1.2.

Se a
advertência acerca do direito ao silêncio foi assegurada aos apelantes em todos os atos procedimentais/processuais
e eventual “confissão” feita informalmente aos agentes policiais não foi suficiente para embasar a condenação do narcotráfico, não há como presumir prejuízo e, por corolário, reconhecer a nulidade aventada;

2.

Mérito:

2.1.

Comprovado no contexto probatório que os apelantes praticaram os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido juntamente com um adolescente, especificamente nas versões fáticas coerentes e harmoniosas apresentadas em juízo pelos policiais que realizaram o flagrante que se contrapõem às divergentes narrativas dos réus, não há como serem acolhidos os pleitos absolutórios;

2.1.1.

De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inobstante seja necessário o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do tráfico de drogas, isto não elide a possibilidade de outros meios de prova atestarem a ocorrência material do crime, desde que possuam grau de certeza idêntico ao laudo definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes, e sejam elaborados por perito oficial criminal, como
in casu
;

2.1.2.

Demonstrado nos autos que a presença do armamento apreendido na residência dos réus era de conhecimento de todos os envolvidos e, ainda, possuíam plena liberdade para eventual emprego do revólver, caracterizada está a coautoria do crime de posse irregular de arma de fogo;

2.1.3.

Se os elementos probatórios dos autos comprovam que não apenas o tráfico de drogas, como também a receptação e a posse irregular de arma de fogo foram praticados pelos apelantes juntamente com um adolescente, o
bis in idem
gerado pela aplicação simultânea da causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06 com a condenação pelo crime tipificado no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 deve ser solvido não com absolvição deste último, mas, sim, pelo decote da referida especial aumentativa do narcotráfico, relativizando-se, no caso, o princípio da especialidade;

2.2.

Havendo a confissão durante a audiência de um dos apelantes acerca do cometimento das condutas ilícitas com a participação de um adolescente, merece que tenha em seu benefício reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP em relação à condenação pelo crime tipificado no art. 244-B do ECA, sem, contudo, qualquer repercussão na pena, a teor da Súmula n.º 231 do STJ, já que a sanção intermediária foi estabelecida na r. sentença no mínimo legal;

2.3.

Não é possível o reconhecimento da especial diminutiva de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 se os réus foram condenados por outros delitos [receptação, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores], de forma concomitante com o tráfico de drogas, porque tal circunstância demonstra a dedicação deles a atividades criminosas, corroborada com a apreensão de um caderno de anotações da contabilidade do narcotráfico e dos prévios monitoramentos do Serviço de Inteligência da Polícia Militar por haver suspeitas do envolvimento deles com atos ilícitos. Precedentes Jurisprudenciais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RENAN JOHNNY SOUSA QUADROS

RAILTON SOUSA QUADROS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações criminais interpostos por
RENAN JOHNNY SOUSA QUADROS
e
RAILTON SOUSA QUADROS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1002461-71.2023.8.11.0055, que
os condenou
pela prática,
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n. 11.343/06, no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, no art. 180,
caput
, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, às penas igualitárias de
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção
, no regime inicial
semiaberto
,
603 (seiscentos e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

No mesmo pronunciamento judicial, o réu Matheus Ribeiro da Silva Matias foi absolvido dos crimes a ele imputados, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 176109851 e no ID 176109853
, a i. Defensoria Pública argui,
preliminarmente
,
a
nulidade da abordagem policial e da busca domiciliar
perpetradas, ao argumento de inexistência de justa causa para as medidas invasivas sem mandado judicial; assim como a
nulidade da confissão informal dos apelantes aos policiais,
porque, na condição de flagrados, não foram advertidos da garantia constitucional ao silêncio e à não autoincriminação (“aviso de Miranda”).

No mérito
, almeja, em favor dos dois apelantes:
i)

a
absolvição do narcotráfico
, por
ausência de prova da materialidade delitiva
, uma vez que não houve a juntada do laudo definitivo de constatação da droga apreendida; ou,
de forma subsidiária
, o
reconhecimento do tráfico privilegiado
, com a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução da pena;
ii
)
a
absolvição da posse ilegal de arma de fogo
, sob o viés da
insuficiência probatória
, por estar a condenação lastreada unicamente nos depoimentos dos agentes de segurança pública que realizaram o flagrante;
iii
)
a
absolvição da corrupção de menores
, asseverando a
ocorrência de
bis in idem
, haja vista ter sido reconhecida em desfavor deles, também, a causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/06, ao que agrega o
pleito subsidiário
de
incidência da atenuante da confissão espontânea apenas em benefício do apelante RAILTON
, por ter assumido a participação de menor no cenário criminoso.

Nas contrarrazões constantes no ID
176109855
, o Ministério Público pugna pela
rejeição das preliminares de nulidade
arguidas e, o no mérito, pelo
não provimento dos apelos
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID
179254661.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, alega a i. Defensoria Pública serem
nulas as provas diretas e por derivação,
provenientes das
buscas pessoal e domiciliar
, pois não teria sido indicada a fundada suspeita para as medidas invasivas sem mandado judicial.

Contudo, sem razão!

Isso porque, consoante os relatos dos policiais militares
Alex Gardes
e
Wender Silva Flores
, colhidos nas duas fases da persecução penal, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar já estava monitorando os apelantes e a residência deles por haver suspeitas de que, naquele lugar, estariam sendo armazenados entorpecentes, armas de fogo e veículos utilizados no cometimento de delitos.

Ademais, no fatídico dia, a equipe da Força Tática acionada para averiguar uma movimentação controversa naquele local, ao avistar um sujeito em frente ao imóvel, que tentou foragir ao notar a presença da viatura, deu-lhe ordem de parada, que foi prontamente atendida, sendo procedida a busca pessoal, com a apreensão de uma arma de fogo na cintura do indivíduo e de porções de maconha e do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) nos bolsos dele.

Assim, os policiais realizaram a busca domiciliar e localizaram, acondicionados no fogão, diversas porções de entorpecente, dinheiro em espécie, máscaras utilizadas no cometimento de crimes e cadernos de anotações da contabilidade do narcotráfico, além de encontradas duas motosserras provenientes de furto.

E, muito embora em juízo os agentes estatais não tenham precisado quem seria o rapaz abordado na frente da residência monitorada, quando inquiridos na delegacia foram uníssonos e enfáticos em dizer que se tratava do sentenciado
RENAN
, que se declarou proprietário da casa e autorizou a entrada dos militares, tanto que somente ele foi ouvido durante o inquérito policial como suspeito (ID 176109748) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante a audiência de custódia (ID 176109790 - págs. 64/68. 17610979).

Em sendo assim, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, inexistem evidências de que tinham a intenção de incriminar injustamente os acusados, no intuito de conferir legalidade às suas atuações profissionais, tampouco a i. defesa se incumbiu de comprovar que os militares faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há razão para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Aliás, ressai do interrogatório extrajudicial do ora apelante
RENAN JOHNNY SOUSA QUADROS
que “
não conhece nenhum dos policiais militares que o abordaram e não tem nada para falar contra eles”
(ID
176109748).

Nessa conjuntura, o prévio monitoramento realizado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, aliado ao fato de que o apelante tentou empreender fuga quando avistou a guarnição, com a consequente apreensão de droga e arma de fogo na posse dele, constituem circunstâncias concretas aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de buscas pessoal e domiciliar, pois ultrapassa a mera desconfiança por parte dos agentes estatais e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Logo, inexiste nulidade da prova direta ou por derivação obtida durante a abordagem policial e a posterior busca domiciliar realizada, pois presente a justa causa para as medidas invasivas que culminaram na apreensão de
314,1g (trezentos e quatorze gramas e cem miligramas) de MACONHA, um revólver n.º

de série 514498, 06 (seis) munições calibre .38 intactas, caderno com anotações de vendas de entorpecentes

que comprovam a materialidade dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas
veicular
, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

A propósito, recentemente, na data de 02/10/2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, refutou o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que, além da existência de denúncias anônimas e/ou fuga empreendida pelo suspeito para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, é indispensável diligência prévia apta a evidenciar elementos mais robustos da prática criminosa no endereço para legitimar a busca domiciliar sem mandado judicial, pois considerou que a Corte Cidadã extrapolou sua competência jurisdicional, acrescentando requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5.º, da Constituição Federal, em desrespeito aos parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral pela Suprema Corte.

Veja-se a ementa do julgado:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.

2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.

3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.

4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

5.
Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais.

6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.

7. Agravo Interno a que se nega provimento
” (RE 1447289 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-10-2023

PUBLIC 09-10-2023). Destaquei.

Diante do exposto, consideram-se plenamente lícitas as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos agentes públicos na hipótese em apreço, de modo que segue
REJEITADA
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA SUPOSTA FALTA DO “AVISO DE MIRANDA”
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a i. defesa sustenta que a entrevista informal realizada pelos agentes de segurança pública em face dos suspeitos durante a abordagem não foi precedida da devida advertência quanto ao direito ao silêncio e à não-autoincriminação (“aviso de Miranda”), razão pela qual devem ser invalidadas as confissões informais dos apelantes
RENAN
e
RAILTON
realizadas na aludida ocasião.

Com a devida vênia,
a preliminar tampouco comporta acolhimento
.

E assim entendo porque, na audiência de instrução, os policiais responsáveis pelo flagrante se limitaram a testemunhar sobre o que vivenciaram e presenciaram no exercício de seu múnus público, narrando que, por ocasião da diligência, o suspeito abordado em frente à residência declarou informalmente haver mais narcótico acondicionado no interior do imóvel e, inclusive, autorizou os agentes estatais a realizarem a busca domiciliar.

Ou seja, as testemunhas nada mencionaram sobre inquirição ou interrogatório propriamente ditos no momento da abordagem,
tanto é que sequer houve documentação formal do suposto interrogatório

[seja mediante gravação de vídeo, de áudio ou mera redução a termo]
, ao contrário do que se viu no precedente colacionado nas razões recursais [Rcl. 33711, Min. Gilmar Mendes, de 11/06/2019], de modo que não há falar-se, portanto, em interrogatório sub-reptício travestido de “entrevista informal”.

Aqui, reputo importante frisar que inexiste proibição na legislação vigente quanto à possibilidade de os policiais, durante o flagrante, indagarem o abordado acerca dos fatos, mesmo porque isso não apenas se mostra imprescindível para as investigações e continuidade das diligências, como decorre do dever de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

Sobre a inexistência de nulidade em casos como o que ora se apresenta, o precedente desse Colendo Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – (...)
2. SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO NA ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – MERA ENTREVISTA – GARANTIA ASSEGURADA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS
– (...) 7. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais. (...)

7. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso desprovido.”

(TJMT - N.U 1007860-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, publicado no DJE 22/04/2022).

Outrossim, não obstante reconhecida a repercussão geral (Tema 1.185) no Recurso Extraordinário de n.º 1.177.984, quanto à questão relativa à obrigatoriedade dos policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem do réu, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Pretório Excelso, firmara posicionamento de que eventual irregularidade na informação sobre o direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da efetiva comprovação de prejuízo
(HC n. 614.339/SP , relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 11/2/2021).

E, uma vez não demonstrado o prejuízo necessário ao reconhecimento da nulidade alegada, na medida em que não se sustenta a simples afirmação defensiva de que as informações obtidas de maneira ilegal pelos policiais teriam sido suficientes para embasar a condenação, pois observa-se do contexto probatório dos autos que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, foi o bastante a apreensão das substâncias ilícitas na posse de um dos apelantes e na residência deles; eventual prejuízo advindo da omissão quanto ao “Aviso de Miranda” não se presume.

Aliás, como bem destacou a d. autoridade judiciária de primeiro grau na r. sentença:

“
(...) a Defesa sequer questionou as testemunhas policiais se teriam alertado o réu de suas garantias constitucionais ao silêncio e a não autoincriminação – “Aviso de Miranda” – no momento da abordagem. Tampouco o acusado foi auscultado a esse respeito em seu interrogatório judicial. (...) consta expressamente dos inclusos Autos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório inquisitorial, devidamente assinado pelo acusado, a expressa advertência ‘dos seus direitos constitucionais de permanecer calado (a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar’. (...) para que seja reconhecida a tese ventilada impõe-se comprovar de modo claro e indene de dúvida que a entrevista com o réu tenha se dado de modo forçado, sem oportunizar direito à prévia consulta com advogado, bem como ao silêncio e a não autoincriminação, situação não evidenciada nos autos”
(ID 176109840 - pág. 5).

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares
, verte dos autos que os apelantes
RENAN JOHNNY SOUSA QUADROS
e
RAILTON SOUSA QUADROS
foram denunciados, processados e
condenados
pela prática dos crimes de
tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, receptação dolosa e corrupção de menores,
pois, no dia 17/02/2023, por volta das 11h30, na residência situada na rua F, n.º 11-W, no bairro Jardim Esmeralda, na comarca de Tangará da Serra/MT, juntamente com o adolescente
Marcos Vicinius Aparecido Borges,
de 17 (dezessete) anos, tinham em depósito, guardavam e/ou traziam consigo, para fins diversos do consumo próprio,
01 (uma) porção grande (tijolo) e outras 42 (quarenta e duas) menores (invólucros) de MACONHA, totalizando 314,1g (trezentos e quatorze gramas e cem miligramas)
, assim como possuíam
01 (um) revólver marca Taurus, número de série 514498, calibre .38 e 06 (seis) munições do mesmo calibre
, de uso permitido e, ainda, receberam e/ou ocultaram
02 (duas) motoserras marca Still
, que tinham sido furtadas da vítima
Valter Gonçalvez
, conforme B.O. n.º 2023.41706.

Irresignados com a condenação, recorrem a esta e. Corte Revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões dos apelos.

1.

DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS
:

Nada obstante toda a argumentação despendida pela i. Defensoria Pública no intuito de obter a absolvição dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores, a
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 176109736), do boletim de ocorrência (ID 176109737), do auto de apreensão (ID 176109740), do laudo preliminar de constatação da droga apreendida, que deu resultado positivo para a presença de
314,1g (trezentos e quatorze gramas e cem miligramas) de MACONHA
, no material confiscado (ID 176109755), do laudo de balística forense atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo e munições apreendidas (ID 176109780), do relatório policial (ID 176109782) e das provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

Especificamente em relação ao delito de
narcotráfico
, é certo que
a Lei n.º 11.343/06 estabelece que, em regra, é exigido o exame toxicológico definitivo para se aferir a materialidade da conduta. Todavia, a existência de laudo preliminar em que certificadas a natureza e quantidade do narcótico, com juízo de certeza idêntico ao laudo definitivo, desde que elaborado em
procedimento e com conclusões equivalentes
, é documento hábil à comprovação da ocorrência material do tráfico, sendo incabível acolher a apontada deficiência probatória.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que,
"embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, isso não elide a possibilidade de que outros meios façam tal comprovação
, desde que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes, quando elaborado por perito criminal
"
(AgRg no HC 660.469/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1.ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021). Destaquei.

Referente às
autorias delitivas
, o
apelante RAILTON SOUSA QUADROS
, durante seu interrogatório judicial, assumiu a propriedade das porções de maconha apreendidas, as quais afirmou destinarem-se à comercialização, sendo o adolescente Marcos Vinícius Aparecido Borges quem as fornecia, o qual, inclusive, era o dono da arma de fogo confiscada no dia do flagrante. Por fim, eximiu o corréu Renan de toda a culpa, dizendo que ele não tinha conhecimento algum dos ilícitos praticados na residência que dividia com seu irmão (o interrogado) e o menor Marcos Vinícius.

Também sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, o
apelante RENAN JOHNNY SOUSA QUADROS
negou seu envolvimento com as práticas ilícitas imputadas, sustentando ser apenas usuário e morar na mesma residência que seu irmão, o corréu Railton, e o adolescente Marcos Vinícius Aparecido Borges, sendo este último o proprietário do revólver e dos narcóticos apreendidos no imóvel.

E o
menor Marcos Vinícius Aparecido Borges
, ouvido apenas no inquérito policial, declarou residir na mesma casa que os ora apelantes há cerca de dois meses e assumiu, sozinho, a propriedade de toda a droga e do revólver apreendidos.

Contou que, no dia fatídico, estava em frente à residência, juntamente com o recorrente Railton e codenunciado Mateus [absolvido em primeiro grau], quando foi abordado por policiais militares que, durante a revista pessoal, encontraram em sua posse algumas porções de maconha e, ao adentrarem o imóvel, localizaram a arma de fogo, que estava em seu quarto, dentro de uma mala, e, no interior do fogão, o restante do narcótico capturado. Por fim, quanto ao apelante Renan, disse que estava deitado em seu quarto durante a abordagem policial.

Por sua vez, os
policiais militares

Alex Gardes
e
Wender Silva Flores
declararam durante a audiência instrutória que, no dia fatídico, receberam a informação do Serviço de Inteligência, que já vinha monitorando os réus e a residência deles por haver suspeitas de que aquele era um ponto de armazenamento de drogas, armas de fogo e veículos utilizados no cometimento de delitos na comarca de Tangará da Serra/MT, de que havia uma movimentação de pessoas naquele imóvel.

Assim, deslocaram-se até o endereço e logo avistaram, em frente à casa, um sujeito que, ao notar a presença da guarnição, tentou se evadir, mas, ao receber a ordem de parada dos agentes estatais, deitou-se no chão com as mãos na cabeça, permitindo ser revistado, sendo em sua posse encontrados o revólver calibre .38 com as munições de mesmo calibre, algumas porções de maconha e o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

De acordo com os testemunhantes, durante a entrevista informal, o aludido indivíduo foi bastante colaborativo, tendo dito que havia mais entorpecente armazenado em sua residência, permitindo que fosse realizada a busca domiciliar, que culminou na localização, dentre outras coisas, de outras porções de maconha, um caderno de anotações de contabilidade do narcotráfico e dinheiro em espécie, que estavam acondicionados no fogão.

E, apesar de perante a d. autoridade judiciária os agentes estatais não conseguirem recordar qual dos agentes encaminhados à delegacia no dia do flagrante seria aquele que fora abordado em frente à residência na posse de droga e arma de fogo, extrajudicialmente foram uníssonos em dizer que se tratava do sentenciado
RENAN
, que se declarou proprietário do imóvel, tanto que somente ele foi ouvido durante o inquérito policial na condição de suspeito (ID 176109748) e foi preso em flagrante, tendo a sua custódia pré-cautelar sido convertida em preventiva durante a audiência de custódia (ID 176109790 - págs. 64/68. 17610979).

Nesse ponto, é bom rememorar que o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminarem injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade a suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Nessa toada, como bem ressaltou a MM.ª Magistrada sentenciante, as versões dissonantes apresentadas em juízo pelos apelantes e extrajudicialmente pelo menor Marcos Vinícius Aparecido Borges não merecem credibilidade alguma frente aos depoimentos harmoniosos e seguros dos policiais militares que realizaram o flagrante, os quais apontam, com a segurança necessária, o envolvimento de
RENAN JOHNNY SOUSA QUADROS
e
RAILTON SOUSA QUADROS
na prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, a impedir o acolhimento dos pleitos absolutórios.

E, especificamente em relação ao argumento de que houve a apreensão de apenas um revólver na cena do crime, o que impediria ser o delito tipificado no
art. 12 da Lei n.º 11.343/06
imputado aos dois corréus não comporta acolhimento, visto que o contexto probatório dos autos deixa em evidência que a presença do armamento não apenas era de conhecimento de todos os envolvidos, como tinham plena liberdade para eventual emprego da arma,
caracterizando, assim, a coautoria do crime
.

Nesse sentido já decidiu esse eg. Sodalício: “
Cumpridos os requisitos do concurso de pessoas, quais sejam, pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e unidade de crime; bem como restando comprovada a plena disponibilidade dos meios para emprego eventual da arma de fogo por qualquer dos coautores, é possível a coautoria nos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo
”(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 00029209320178110025 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2019).

Aliás, nesse ponto bem esclareceu a d. autoridade judiciária na r. sentença que “
... a despeito das alegações apresentadas pelos acusados, no sentido de que a arma de fogo pertencia ao menor Marcos Vinicius Aparecido Borges, o fato é que o revólver (marca Taurus, nº série 514498), calibre .38, e 6 (seis) munições do mesmo calibre, de uso permitido foram apreendidos no interior da residência em que os réus RAILTON SOUSA QUADROS e RENAN JOHNNY SOUSA QUADROS moravam e permitiram que o adolescente também morasse no local com o artefato, de modo que, mesmo em tais hipóteses, ainda assim estaria configurado o delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003”
(ID
176109840 - pág. 21).

Por fim, a tese de ocorrência de
bis in idem
com a aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06 juntamente com a condenação pelo crime de corrupção de menores
merece
parcial provimento
, não para absolver os apelantes da conduta tipificada no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, mas apenas para
decotar da dosimetria da pena a especial aumentativa do narcotráfico citada
,
uma vez que demonstrado durante a instrução criminal que não somente o tráfico de drogas foi praticado pelos sentenciados em coautoria com o adolescente
Marcos Vinícius Aparecido Borges, como também os delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação, a justificar a relativização do princípio da especialidade neste caso.

É nessa linha de raciocínio o precedente desta c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT: “
O bis in idem

gerado pela aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06 juntamente com a condenação pelo crime de corrupção de menor deve ser solvido não mediante a absolvição do crime de corrupção de menor, mas pelo decote da especial aumentativa do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06, relativizando-se, nesse caso, o princípio da especialidade (providência essa que, com fundamento no artigo 580 do CPP segue estendida a todos os réus, ainda que os demais não tenham contemplado referido pleito em suas respectivas razões recursais). Isso porque, o crime de corrupção de menor não envolveu apenas o tráfico de entorpecentes, mas também a tentativa de favorecimento real, não havendo como simplesmente afastá-lo
” (N.U
0000505-28.2017.8.11.0029
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019).

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, por conseguinte, as pretensões absolutórias, devendo, por outro lado, ser afastado do crime de tráfico de drogas a causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06 para os dois apelantes.

2.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM BENEFÍCIO DO APELANTE
RAILTON SOUSA QUADROS
NO QUE PERTINE À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
.

Com efeito, sob o rigoroso crivo do contraditório judicial o
apelante RAILTON SOUSA QUADROS
assumiu o cometimento do tráfico de drogas, dizendo ter adquirido os narcóticos apreendidos, que se destinavam à venda, do adolescente Marcos Vinícius Aparecido Borges, o qual, ainda, era o proprietário da arma de fogo confiscada durante a abordagem policial.

Logo, sem maiores delongas, diante da confissão das práticas criminosas com a participação do menor de idade, o sentenciado faz jus à
incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, pois,
a teor do que norteia a e. Corte da Cidadania,
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – destaquei.

Nada obstante, a incidência da aludida circunstância atenuante não repercutirá na pena intermediária, porquanto ficou estabelecida no mínimo legal e, a teor da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

3.

DA PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343 EM RELAÇÃO AOS DOIS APELANTES.

Em derradeiro, a i. defesa almeja em benefício dos dois apelantes o reconhecimento da figura comumente denominada de “tráfico privilegiado” na fração máxima de 2/3 (dois terços); e, após detida análise do caso concreto, entendo que
r
azão não lhe assiste neste ponto.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que a MM.ª Magistrada
a quo
afastou a referida causa de diminuição da pena em relação aos ora apelantes porque, além do tráfico de drogas, foram condenados, também, pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, receptação dolosa e corrupção de menores, o que denota a dedicação deles a atividades criminosas.

E, de fato, tal raciocínio encontra amparo na jurisprudência brasileira, como se verifica do seguinte excerto do julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas
. 3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4º não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas
” (STJ - AgRg no HC: 738450 RS 2022/0121833-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022). Destaquei.

De mais a mais, não há como desconsiderar que os policiais que realizaram a abordagem esclareceram nas duas etapas da persecução penal que os sentenciados
já estavam sendo monitorados pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar

há algum tempo, por suspeitas de que estariam armazenando na residência deles entorpecentes, armas de fogo e veículos utilizados no cometimento de delitos na comarca de Tangará da Serra/MT.

E, no dia do flagrante, além dos
314,1g de maconha, foram apreendidos, também, um revólver calibre .38, seis munições do mesmo calibre, duas motosserras provenientes de furto, duas máscaras faciais comumente utilizadas na prática de delitos e um caderno com anotações de contabilidade do narcotráfico
, a corroborar a conclusão de que
RENAN JOHNNY SOUSA QUADROS
e
RAILTON SOUSA QUADROS
se dedicam a atividades criminosas.

Desta feita, ainda que, à época do fato, fossem primários os apelantes, não fazem jus ao benefício pleiteado, previsto no a§4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstram a dedicação deles às atividades criminosas.

4.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS REPRIMENDAS IMPOSTAS AOS APELANTES:

DO RÉU RAILTON SOUSA QUADROS

a.

Do crime de tráfico de drogas
:

Na
primeira etapa
do cálculo, mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

No
segundo momento
, incidiram as atenuantes de pena da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
, todavia, sem repercussão na sanção intermediária, a teor da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual permaneceu no
quantum
de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

E,
na terceira etapa
, afastada neste grau de jurisdição da causa de aumento prevista o art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06, ante a configuração do
bis in idem
, porque também condenado pelo crime de corrupção de menores, estabeleço a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras causas que possam aumentá-la ou diminui-la.

b.

Do crime de corrupção de menores
:

Na
primeira fase
do cálculo, mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja,
01 (um) ano de reclusão
.

No
segundo momento
, incide a atenuante da
confissão espontânea
, reconhecida nesta instância revisora, todavia, sem repercussão na pena, a teor da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a sanção intermediária em
01 (um) ano de reclusão,
que torno definitiva à míngua de outras causas que possam alterá-la na
terceira etapa
da dosimetria.

c.

Do concurso material (art. 69, CP)
:

Por fim, considerando que o apelante ainda foi condenado em primeiro grau pelos delitos de
receptação
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
às sanções respectivas de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa

e
01 (um) ano de detenção
e
10 (dez) dias-multa
, as quais não sofreram alteração alguma neste eg. Sodalício; e que foi aplicado o
concurso material
(art. 69 do CP) entre todos os crimes, estabeleço a pena final e definitiva de
RAILTON SOUSA QUADROS
em
07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

DO RÉU RENAN JOHNNY SOUSA QUADROS:

Do crime de tráfico de drogas

Na
primeira etapa
do cálculo, mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

No
segundo momento
, por não incidirem circunstâncias atenuantes ou agravantes, a sanção intermediária permaneceu no
quantum
de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

E,
na terceira etapa
, afastada neste grau de jurisdição da causa de aumento prevista o art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06, ante a configuração do
bis in idem
, porque também condenado pelo crime de corrupção de menores, estabeleço a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras causas que possam aumentá-la ou diminui-la.

Do concurso material (art. 69, CP)
:

Por fim, considerando que o apelante ainda foi condenado em primeiro grau pelos delitos de
receptação,

posse irregular de arma de fogo de uso permitido
e
corrupção de menores às sanções respectivas
de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,

01 (um) ano de detenção e

10 (dez) dias-multa
e
01 (um) ano de reclusão
, as quais não sofreram alteração alguma neste eg. Sodalício; e que foi aplicado o
concurso material
(art. 69 do CP) entre todos os crimes, estabeleço a pena final e definitiva de
RENAN JOHNNY SOUSA QUADROS
em
07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

No mais, mantenho os demais termos da r. sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos apelos interpostos pelos réus
RENAN JOHNNY SOUSA QUADROS
e
RAILTON SOUSA QUADROS
,
rejeitando as preliminares de nulidade
arguidas e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente
afastar em relação aos dois apelantes a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06
no que se refere ao delito de tráfico de drogas e, ainda, especificamente a
RAILTON
, reconhecer em seu benefício a atenuante da
confissão espontânea
quanto ao crime de
corrupção de menore
s.

Por conseguinte, estabeleço as penas finais e definitivas de
RENAN JOHNNY SOUSA QUADROS
e
RAILTON SOUSA QUADROS
nos patamares igualitários de
07 (sete) anos de RECLUSÃO
e
01 (um) ano de DETENÇÃO
, a serem cumpridas no regime inicial
semiaberto
, sem prejuízo do pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

No mais, mantenho inalterada a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1002461-71.2023.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023